Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE PELO REPOUSO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO COMPROVADAS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. A defesa requer o afastamento de circunstâncias judiciais negativas, a revisão do critério de aumento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do furto durante o repouso noturno; (ii) estabelecer se a circunstância judicial relativa às consequências do crime foi corretamente negativada; (iii) determinar se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria é proporcional; e (iv) verificar a incidência da atenuante da menoridade relativa e seus reflexos na pena e no regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do furto durante o período de repouso noturno revela maior reprovabilidade da conduta, pois reduz a vigilância sobre o bem jurídico, sendo possível sua consideração na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que não incida a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal no furto qualificado.
4. A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime pode ser negativada com fundamento no rompimento de obstáculo, demonstrado por prova testemunhal e elementos audiovisuais constantes dos autos, sendo dispensável exame pericial quando outros elementos probatórios idôneos comprovam o arrombamento.
5. A utilização de uma das qualificadoras para exasperação da pena-base não configura bis in idem quando as demais permanecem para qualificar o delito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta do prejuízo suportado pela vítima, o que não se verifica quando o valor do dano se baseia apenas em declaração isolada, desacompanhada de prova pericial ou documental.
7. A jurisprudência admite, na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base mediante fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de critério específico.
8. Comprovado que o réu possuía menos de 21 anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal.
9. A redução da pena em razão da exclusão de circunstância judicial negativa e da incidência da atenuante conduz à fixação de pena em patamar inferior a 4 anos, permitindo o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.